Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702357-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO MUNIZ LARANJAL PAIVA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Vistos, etc Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO MUNIZ LARANJAL PAIVA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Águas Claras, no PJe 0706375-07.2024.8.07.0020, Ação de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de penhora de bens na sede da empresa agravada, em razão de ser em outro Estado, oportunidade em que o Juizado Especial Cível não poderia expedir a carta precatória. O agravante alega que o processo de conhecimento iniciou-se indicando o domicilio do réu em outra unidade da federação, não havendo fundamento para afastar a expedição de carta precatória na fase de execução do titulo judicial. Ressalta que a vedação afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como entendimento do STJ e jurisprudências do Eg. TJDFT. Aduz o agravante como perigo de dano, a probabilidade de ocorrer o arquivamento do Cumprimento de Sentença por falta de bens penhoráveis, antes que haja o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo, e no mérito o provimento do agravo com a reforma da decisão e determinação de penhora de bens na sede da empresa agravada. Preparo recolhido, ID 64506805. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em julho de 2024, sem qualquer garantia do exequente, ora agravante, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Já foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, e Renajud, sendo infrutíferas. O agravante por meio da petição ID 210185657, requereu nos autos de origem a penhora de bens na sede da empresa agravada, situada em outro Estado, nos termos do artigo 835, inciso VI, do CPC, fundamentando a exceção à regra de vedação, nos princípios norteadores dos Juizados (simplicidade, informalidade e celeridade), e entendimento do STJ e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal. O Juízo "a quo", proferiu a decisão ID 210557859, objeto do presente agravo de instrumento, indeferindo o pedido formulado pelo exequente, ora agravante, em razão do rito dos Juizados Especiais não contemplar a providência de expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens, porquanto as medidas exigem dilação temporal incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, dispostos no artigo 2o., da Lei no. 9.099/95. Ressalta o Magistrado que a diligência exige atos de execução posteriores no Juízo deprecado, competente para decidir as questões relativas à penhora, avaliação e alienação - conforme artigo 845, § 2o., do Código de Processo Civil - CPC), o que significa que os desdobramentos do ato constritivo seriam realizados também por carta precatória, até a efetiva expropriação do bem. O cerne da discussão é a possibilidade de se expedir Carta Precatória para penhora de bens, para garantia da dívida em execução. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem referido tema no âmbito dos Juizados Especiais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, de modo a evitar o arquivamento dos autos pelo Juízo a quo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito